Tribunal: TJDFT
Processo: 0006443-64.2015.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0006443-64.2015.8.07.0003 RECORRENTE: TG CENTRO-OESTE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A., PGA - AGUAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, MB ENGENHARIA SPE 068 S/A RECORRIDO: MARINA PEREIRA DA SILVA DESPACHO Certificado o trânsito em julgado da decisão do STJ, que negou provimento ao agravo interno no recurso especial interposto (certidão de ID 15415952 - Pág. 47), e tendo em vista que a Secretaria sanou a desconformidade suscitada no ID 16158798 (certidão de 21504252 - Pág. 1), remetam-se os autos ao órgão julgador de origem. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A024